Tribunal: TCU
Processo: 017.113/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7109/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.113/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice Caroline da Silva Dutra (XXX.230.984-XX); Ana Cristina da Silva Dutra Costa (XXX.608.524-XX); Gilzete Rodrigues dos Santos (XXX.565.177-XX); Joana Paula Brito dos Santos (XXX.792.414-XX); Leila Regina Madeira de Oliveira (XXX.891.657-XX); Livia de Castro Vaz Cavalcante (XXX.558.517-XX); Maria Vitoria Martins Davies (XXX.982.907-XX); Patricia Leoncio Martins (XXX.790.427-XX); Sonia Maria Brito Santos de Arruda (XXX.971.114-XX); Tania Maria Brito dos Santos (XXX.898.294-XX); Telma Maria Brito dos Santos Lima (XXX.615.514-XX); Valeria de Castro Vaz (XXX.203.347-XX); Vanessa Brito dos Santos (XXX.863.014-XX); Vania Brito dos Santos Matias (XXX.569.604-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.